Tribunal: TJES
Processo: 5001062-66.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001062-66.2021.8.08.0030

APTE(S): CREUDIANE SILVARES CORDEIRO

APDO(S): VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DO PRENOME. CONSTRANGIMENTO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO. INICIAL APRESENTA O NOVO PRENOME COM GRAFIA ERRADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O magistrado primevo reconheceu que a situação vivenciada pela Autora lhe causava constrangimento, razão pela qual julgou procedente a demanda, alterando o prenome da requerente para CLEO.

2. Apesar da Autora já usar socialmente seu nome grafado como Cléo, com acento agudo no “e”, conforme podemos observar na documentação juntada aos autos, ID. 1592940 - Pág. 1/6, na petição inicial o advogado da parte apresentou o nome pretendido sem o acento, grafado como CLEO, forma que foi acolhida pelo magistrado em sua sentença.

3. Já tendo sido reconhecido pelo magistrado
a quo
que o prenome da parte lhe causava constrangimento, entendo que o objetivo da mudança pleiteada seria o de trazer bem-estar e contentamento para a parte, não havendo motivo para negar o pedido de correção da grafia do prenome, apesar de ter sido apresentado na inicial com pequeno erro pelo advogado (sem o acento agudo no “e”), já que o objetivo do provimento judicial é justamente trazer para a parte satisfação com seu próprio prenome.

4. O excesso de formalismo
in casu
, somente acarretará a permanência, para a Apelante, da sensação de inconformismo com seu nome, mesmo após ter buscado o judiciário para conseguir resolver um problema que vinha lhe causando constrangimento.

5.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001062-66.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREUDIANE SILVARES CORDEIRO
APELADO: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001062-66.2021.8.08.0030

APTE(S): CREUDIANE SILVARES CORDEIRO

APDO(S): VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por CREUDIANE SILVARES CORDEIRO, em face da sentença ID. 1592954, devidamente integralizada pela decisão ID. 1592958, através da qual o magistrado
a quo
entendendo que o nome da autora lhe causa constrangimento, julgou procedente a demanda, determinando a alteração do prenome CREUDIANE para CLEO, no assento de nascimento da requerente.

Em suas razões recursais ID. 1592961, a Apelante a existência de erro material, pleiteando a correção do nome da autora para que seja acrescentado o acento agudo no “e”, passando seu pronome a ser grafado como CLÉO.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 29 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001062-66.2021.8.08.0030

APTE(S): CREUDIANE SILVARES CORDEIRO

APDO(S): VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por CREUDIANE SILVARES CORDEIRO, em face da sentença ID. 1592954, devidamente integralizada pela decisão ID. 1592958, através da qual o magistrado
a quo
entendendo que o nome da autora lhe causa constrangimento, julgou procedente a demanda, determinando a alteração do prenome CREUDIANE para CLEO, no assento de nascimento da requerente.

Em suas razões recursais ID. 1592961, a Apelante a existência de erro material, pleiteando a correção do nome da autora para que seja acrescentado o acento agudo no “e”, passando seu pronome a ser grafado como CLÉO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Pelo que se denota da análise dos autos, o magistrado primevo reconheceu que a situação vivenciada pela Autora lhe causava constrangimento, razão pela qual julgou procedente a demanda, alterando o prenome da requerente para CLEO.

Contudo, apesar da Autora já usar socialmente seu nome grafado como Cléo, com acento agudo no “e”, conforme podemos observar na documentação juntada aos autos, ID. 1592940 - Pág. 1/6, na petição inicial o advogado da parte apresentou o nome pretendido sem o acento, grafado como CLEO, forma que foi acolhida pelo magistrado em sua sentença.

Pois bem. O Próprio magistrado ao analisar a demanda reconheceu que a mudança do prenome da autora no presente caso seria possível tendo em vista o constrangimento vivenciado pela parte. Ilustrando:

Analisando os autos, percebo que a autora afirma que sempre utilizou do prenome "CLEO" pois sempre passou por imensa dor e constrangimento com o seu prenome, tendo que suportar piadas e paródias musicais com a música "dança do créu" do artista funkeiro MC Créu”.

Pois bem, a jurisprudência já se consolidou no sentido de que apenas é possível a alteração de prenome em duas hipóteses, sendo a primeira no primeiro ano em que atingir a maioridade e a segunda quando o prenome expuser o indivíduo ao ridículo. [...]

In casu, não há como negar que o prenome da requerente causa constrangimentos a requerente. O escopo da Lei 6.015/73, ao restringir as hipóteses de alteração do prenome, foi evitar mudanças que viessem em prejuízo da sociedade e propiciassem que o requerente fugisse de responsabilidades, o que não se verifica no caso presente, visto que as certidões juntadas pelo autor nada consta que o desabone na esfera civil e criminal.

Assim, já tendo sido reconhecido pelo magistrado
a quo
que o prenome da parte lhe causava constrangimento, entendo que o objetivo da mudança pleiteada seria o de trazer bem-estar e contentamento para a parte, não havendo motivo para negar o pedido de correção da grafia do prenome, apesar de ter sido apresentado na inicial com pequeno erro pelo advogado (sem o acento agudo no “e”), já que o objetivo do provimento judicial é justamente trazer para a parte satisfação com seu próprio prenome.

O excesso de formalismo
in casu
, somente acarretará a permanência, para a Apelante, da sensação de inconformismo com seu nome, mesmo após ter buscado o judiciário para conseguir resolver um problema que vinha lhe causando constrangimento.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, determinando a alteração do prenome da Apelante de CREUDIANE para CLÉO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001062-66.2021.8.08.0030

APTE(S): CREUDIANE SILVARES CORDEIRO

APDO(S): VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DO PRENOME. CONSTRANGIMENTO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO. INICIAL APRESENTA O NOVO PRENOME COM GRAFIA ERRADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O magistrado primevo reconheceu que a situação vivenciada pela Autora lhe causava constrangimento, razão pela qual julgou procedente a demanda, alterando o prenome da requerente para CLEO.

2. Apesar da Autora já usar socialmente seu nome grafado como Cléo, com acento agudo no “e”, conforme podemos observar na documentação juntada aos autos, ID. 1592940 - Pág. 1/6, na petição inicial o advogado da parte apresentou o nome pretendido sem o acento, grafado como CLEO, forma que foi acolhida pelo magistrado em sua sentença.

3. Já tendo sido reconhecido pelo magistrado
a quo
que o prenome da parte lhe causava constrangimento, entendo que o objetivo da mudança pleiteada seria o de trazer bem-estar e contentamento para a parte, não havendo motivo para negar o pedido de correção da grafia do prenome, apesar de ter sido apresentado na inicial com pequeno erro pelo advogado (sem o acento agudo no “e”), já que o objetivo do provimento judicial é justamente trazer para a parte satisfação com seu próprio prenome.

4. O excesso de formalismo
in casu
, somente acarretará a permanência, para a Apelante, da sensação de inconformismo com seu nome, mesmo após ter buscado o judiciário para conseguir resolver um problema que vinha lhe causando constrangimento.

5.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.